Tribunal: TJDFT
Processo: 0750176-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ART. 513, § 4o, DO CPC. INÍCIO DO CUMPRIMENTO APÓS UM ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO OU OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, no cumprimento de sentença, determinou a intimação pessoal dos executados por carta com aviso de recebimento e indeferiu pedido de arresto cautelar de bens. O exequente, advogado das rés na fase cognitiva, iniciou o cumprimento de sentença visando ao recebimento de honorários advocatícios após a revogação da gratuidade de justiça concedida aos autores, mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores ao pagamento das verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação pessoal dos executados para o cumprimento de sentença iniciado após um ano do trânsito em julgado, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de arresto cautelar de bens antes da oportunidade de pagamento voluntário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 513, § 4o, do CPC exige a intimação pessoal do devedor quando o cumprimento de sentença é iniciado após um ano do trânsito em julgado, prevalecendo essa regra mesmo quando há advogado constituído nos autos.
4. A alegação de representação por advogado comum ou de comparecimento espontâneo de um dos executados não afasta, por si só, a incidência da norma legal, enquanto subsistir dúvida quanto à ciência efetiva do início da fase executiva.
5. A flexibilização da exigência de intimação pessoal somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência de prejuízo, o que não se verifica no caso.
6. O arresto cautelar de bens, de natureza antecedente e excepcional, exige a comprovação cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.
7. A mera alegação de risco de ocultação ou dilapidação patrimonial, desacompanhada de prova concreta de insolvência ou de atos destinados a frustrar a execução, não autoriza a constrição prévia de bens.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça orienta que o bloqueio de bens antes do prazo para pagamento voluntário somente se justifica diante de evidências objetivas de dilapidação patrimonial, inexistentes na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento de sentença iniciado após um ano do trânsito em julgado exige a intimação pessoal do devedor, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC, salvo prova inequívoca de ausência de prejuízo.
2. O arresto cautelar de bens pressupõe demonstração concreta do fumus boni iuris e do periculum in mora, não se admitindo com base em meras conjecturas sobre risco patrimonial.
3. A constrição de bens antes da oportunidade de pagamento voluntário constitui medida excepcional, condicionada à prova de atos de dilapidação ou ocultação patrimonial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o; 300; 301; 513, § 4o; 523, § 2o, I; 830.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1957528, AI no 0732251-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 18.12.2024, DJe 29.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1317544, AI no 0747671-11.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 10.02.2021, DJe 02.03.2021.